Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-08.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004823-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER FERREIRA BARBOSA - CPF: 304.289.711-72 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS.
LAUDO GRAFOTÉCNICO PELA NÃO AUTORIA.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
MANTIDO
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO DO EARESP N. 600.663/RS
.
DEVOLUÇÃO SIMPLES ANTES DE 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA
.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS
.
JUROS DO INDÉBITO DESDE CADA DESCONTO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que declarou inexistente relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminares de decadência e prescrição; (
ii
) alidade da contratação; (
iii
) dano moral; (
iv
) restituição do indébito; e (v) compensação de valores creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não incide o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil quando a controvérsia não se limita à anulação de negócio jurídico válido por vício de consentimento, mas envolve a própria inexistência/ineficácia da contratação atribuída ao consumidor.

4.
Em demandas relativas à validade de contratação bancária e à restituição de valores descontados mensalmente de benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5.
Impugnada a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos contratuais, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC.

6. Concluindo a perícia grafotécnica que as assinaturas questionadas não foram produzidas pelo punho escritor do consumidor, e inexistindo prova segura em sentido contrário, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos descontos.

7. Descontos indevidos e sucessivos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00.

8. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no
EAREsp
n. 600.663/RS, com devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro daqueles descontados a partir dessa data.

9. É admitida a compensação apenas dos valores efetivamente comprovados como creditados em conta de titularidade do consumidor, excluídos encargos, juros remuneratórios, tarifas e valores meramente indicados em telas internas.

10. Quanto à restituição do indébito, a correção monetária e os juros de mora incidem desde cada desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
: “1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, compete ao fornecedor comprovar sua autenticidade, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 3. A repetição em dobro do indébito, nas relações de consumo, incide sobre cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do
EAREsp
nº 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 178 e 205; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 297 e 362; STJ,
EAREsp
nº 600.663/RS; TJMT, N.U 1026359-78.2023.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025, DJE 08/07/2025; TJMT, N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2021, DJE 14/06/2021; TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023, DJE 03/02/2023; TJMT, N.U 1024020-75.2025.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026, DJE 01/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência/nulidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Valter Ferreira Barbosa.

O autor alegou não ter contratado, autorizado, desbloqueado ou utilizado cartão de crédito consignado/RMC vinculado ao seu benefício previdenciário, embora tenham sido realizados descontos mensais desde fevereiro de 2018.

A primeira sentença julgou improcedentes os pedidos. Interposto recurso pelo autor, esta Corte anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, diante da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo banco (ID 234658177).

Realizada a perícia, o laudo grafotécnico concluiu que as assinaturas questionadas não foram produzidas pelo punho escritor do autor (ID 376353880).

Sobreveio nova sentença, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A instituição financeira foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o banco suscita preliminares de decadência e prescrição. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a insuficiência do laudo pericial para afastar as demais provas dos autos, a disponibilização de valores ao autor e a existência de gravação demonstrando ciência da contratação. Requer o afastamento ou a redução do dano moral, a restituição simples dos valores, a aplicação da modulação do Tema 929/STJ, a compensação dos valores supostamente creditados ao autor, a incidência dos juros de mora sobre o dano material a partir da citação e a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DECADÊNCIA

O apelante sustenta a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação teria transcorrido o prazo de quatro anos previsto para a anulação de negócio jurídico eivado de vício de consentimento.

Todavia, o direito de ação voltado ao reconhecimento da nulidade de negócio jurídico possui natureza declaratória e não se sujeita a prazo decadencial, inexistindo base legal para a incidência do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “o direito de ação para reconhecimento de nulidade de negócio jurídico possui natureza declaratória e não se submete a prazo decadencial, não havendo base legal para o acolhimento da prejudicial de decadência” (N.U 1026359-78.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025).

Assim, REJEITO a prejudicial de decadência.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

O Banco sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que os descontos tiveram início em 2018.

Em demandas que discutem a validade de contratação bancária e a restituição de valores descontados mensalmente de benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em direito pessoal.

“[...] É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão, que decorre do pagamento de cada fatura. (N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).”

No caso, a ação foi ajuizada em 02/03/2023, e os descontos questionados tiveram início em 2018. Assim, não transcorreu o prazo decenal.

Rejeito a prejudicial.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Mérito

A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor a título de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Impugnada a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo banco, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC.

O banco não se desincumbiu desse ônus.

A perícia grafotécnica produzida em juízo concluiu que as assinaturas atribuídas ao autor nos documentos questionados não foram produzidas por seu punho escritor. Tal conclusão técnica, embora não vincule o magistrado de forma absoluta, não foi infirmada por prova segura em sentido contrário.

Assim, diante da impugnação específica da parte autora e da conclusão técnica desfavorável ao documento que embasou os descontos, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica.

“[...]"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônusde provar a sua autenticidade (CPC,arts. 6º, 368 e 429, II)."A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. [...](TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,Publicadono DJE 03/02/2023).”

A alegação de disponibilização de valores, emissão de faturas, realização de saques ou existência de gravação não é suficiente, por si só, para comprovar manifestação válida, livre e informada do consumidor para contratar cartão de crédito consignado/RMC, sobretudo quando os documentos contratuais que embasariam a operação tiveram a autenticidade afastada por perícia judicial.

Assim, ausente prova idônea da contratação, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos descontos.

II. Dano moral

Quanto ao dano moral, os descontos incidiram de forma sucessiva sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em razão de contratação não comprovada. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois comprometeu mensalmente parte da renda de pessoa aposentada, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso, à extensão do dano, à natureza alimentar da verba atingida e aos parâmetros adotados em casos semelhantes, sem revelar enriquecimento sem causa ou desproporção.

“[...] Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (N.U 1024020-75.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026).”

III. Restituição

No tocante à repetição do indébito, reconhecida a inexistência da contratação, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto à forma da devolução, deve ser observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, segundo a qual a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, com modulação dos efeitos para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão, em 30/03/2021.

“[...] O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos. A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007068920218110052, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025).”

Desse modo, a restituição em dobro deve ficar limitada aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, permanecendo simples a devolução dos descontos anteriores, com correção monetária e juros legais nos termos fixados na sentença.

IV. Compensação

Embora a inexistência de contratação válida impeça a cobrança dos encargos decorrentes do suposto contrato, eventual valor comprovadamente creditado em conta de titularidade do autor pode ser compensado, sob pena de enriquecimento sem causa.

A compensação, contudo, deve limitar-se aos valores efetivamente demonstrados nos autos como disponibilizados ao consumidor, sem inclusão de juros remuneratórios, encargos, tarifas ou valores meramente indicados em telas internas sem prova do efetivo crédito. A apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença.

V. Consectários legais

Quanto à restituição do indébito, a correção monetária deve incidir desde cada desconto indevido, por corresponder à data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ.

Os juros de mora, no caso, também devem fluir desde cada desconto indevido, pois a restituição decorre de contratação inexistente e de falha na prestação do serviço bancário, incidindo a orientação da Súmula 54/STJ.

Rejeita-se, portanto, o pedido do banco de incidência dos juros de mora sobre o indébito apenas a partir da citação.

Quanto à indenização por dano moral, ficam preservados os consectários definidos na sentença, com correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e juros de mora a partir da citação válida, ausente recurso da parte autora e vedado o agravamento da situação do apelante único.

VI. Honorários advocatícios

O banco requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O pedido não comporta acolhimento. A verba foi arbitrada dentro dos limites do art. 85, §2º, do CPC e mostra-se compatível com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido, a necessidade de produção de prova pericial e o tempo de tramitação do feito.

Mantém-se, portanto, a verba honorária fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para limitar a restituição em dobro aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, ficando simples a devolução dos descontos anteriores; e autorizar a compensação dos valores efetivamente creditados ao autor, desde que comprovados nos autos, a serem apurados em liquidação de sentença, excluídos encargos, juros remuneratórios, tarifas e valores meramente indicados em telas internas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026